Tribunal: TJSP
Processo: 2079574-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - Irresignação contra decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos aos autores, ora agravantes - Pessoas Físicas - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Todavia, no transcurso do recurso, sobreveio informação, dos próprios agravantes, quanto ao recolhimento das custas no processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - Irresignação contra decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos aos autores, ora agravantes - Pessoas Físicas - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Todavia, no transcurso do recurso, sobreveio informação, dos próprios agravantes, quanto ao recolhimento das custas no processo de origem - Prática processual incompatível com a intenção de que se analise a manutenção do benefício da gratuidade - Análise prejudicada - Preclusão lógica - NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC - Inércia - Falta de Comprovação - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do Art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO, com determinação.